Tribunal: TJMT
Processo: 0017403-22.2013.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0017403-22.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE

OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA II - SPE LTDA. - CNPJ: 09.203.987/0001-16 (APELANTE), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), TATIANA ANTONIA DE FRANCA - CPF: 771.307.661-15 (APELADO), ADI PEDROSA DE ALMEIDA registrado(a) civilmente como ADI PEDROSA DE ALMEIDA - CPF: 517.726.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO CONTRATUAL, TUTELA ANTECIPADA, INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – LAUDO PERICIAL ROBUSTO E CONCLUSIVO – MÉRITO – VÍCIOS CONSTRUTIVOS E FALHAS NA DRENAGEM COMPROVADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DANOS MORAIS MANTIDOS, CONFORME SÚMULAS 54 E 362 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – BASE DE CÁLCULO ALTERADA PARA O VALOR DA CONDENAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório, especialmente o laudo pericial, é suficiente para formar o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de provas adicionais ou esclarecimentos do perito.

A responsabilidade da construtora por vícios decorrentes de falhas na construção é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quando comprovada a existência de manifestações patológicas no imóvel, como problemas na alvenaria, forro de gesso, pavimento e sistema de drenagem de águas pluviais.

A condenação por danos materiais e morais é cabível diante da comprovação dos vícios construtivos que impediram o pleno usufruto do imóvel pela adquirente, gerando transtornos que ultrapassam o mero dissabor.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se a capacidade econômica das partes e a extensão do dano, buscando uma finalidade reparatória e pedagógica.

O termo inicial dos juros de mora para danos morais é a data do evento danoso (Súmula 54, STJ), e a correção monetária incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362, STJ), conforme corretamente aplicado na sentença.

Os honorários advocatícios sucumbenciais, em caso de condenação, devem ser fixados sobre o valor atualizado da condenação, e não sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do CPC e entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0017403-22.2013.8.11.0041

APELANTE: SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA.

APELADA: TATIANA ANTÔNIA DE FRANCA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA.
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Alexandre Elias Filho
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer, cumulada com revisão contratual c/c pedido de tutela antecipada, inversão do ônus da prova, restituição de valores, indenização por danos materiais e morais ajuizada por
TATIANA ANTONIA DE FRANCA
, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré (i) à obrigação de fazer de reparar as manifestações patológicas na alvenaria, forro de gesso e pavimento (piso de concreto para acesso dos carros), bem como na solução do problema no sistema de drenagem das águas pluviais nos fundos do terreno; (ii) ao pagamento de danos materiais no valor de R$2.382,11 (dois mil, trezentos e oitentas e dois reais e onze centavos), acrescidos de correção pelo INPC e juros moratórios de 1% ao mês, desde a data do efetivo prejuízo; e (iii) condenar a empresa demandada ao pagamento da quantia de R$15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data da sentença, além do pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados em 10% do valor da causa.

Houve oposição de embargos de declaração no Id. 282900636, sendo estes rejeitados no Id. 282900640.

A apelante, em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que não houve intimação do
expert
para esclarecimentos acerca das questões suscitadas na impugnação ao laudo pericial, bem como dos quesitos complementares apresentados no Id. 128184093, e que o feito foi julgado antecipadamente.

Argumenta que tais esclarecimentos eram necessários para a elucidação da controvérsia, pleiteando o reconhecimento da nulidade da sentença e o retorno à fase probatória para a devida produção de provas.

No mérito, a recorrente defende a inexistência de vícios construtivos que ensejem a obrigação de reparar, afirmando que todas as reclamações da apelada foram atendidas e os reparos solicitados foram realizados.

Discorda da condenação à obrigação de fazer referente às manifestações patológicas na alvenaria, forro de gesso e pavimento, e na solução do problema no sistema de drenagem das águas pluviais nos fundos do terreno.

Alega que o laudo pericial atestou a qualidade dos materiais empregados e que o piso está de acordo com o memorial descritivo, sendo o único problema verificado o umedecimento da parte inferior das portas.

Quanto ao sistema de drenagem, a apelante argumenta que não restou comprovada falha na construção ou projeto da rede pluvial do imóvel.

Destaca que o perito se baseou exclusivamente nas alegações autorais, sem apresentar provas dos supostos chamados.

Informa que a apelada realizou modificações no imóvel, como a construção de muro nas laterais e fundos, construção de cobertura e assentamento de piso cerâmico, e construção de mureta para impedir a entrada de águas, asseverando que tais alterações, inclusive a obstrução do ralo, impediram o escoamento da água, e que o perito ficou impedido de analisar o que havia sido efetivamente construído pela apelante.

Requer a reforma da sentença para reconhecer a improcedência do pleito de obrigação de fazer.

Subsidiariamente, quanto aos danos materiais, pede a improcedência, sob o argumento de que os valores gastos decorreram das alterações realizadas pela própria apelada.

Caso seja mantida a condenação, que o termo inicial da correção monetária seja a partir do arbitramento e os juros de mora a partir da citação válida, conforme art. 240 do CPC c/c art. 405 do Código Civil.

Em relação aos danos morais, a apelante defende a inexistência de conduta ilícita que enseje indenização, argumentando que a administradora agiu em estrito cumprimento do contrato e que pequenos dissabores não geram dano moral.

De forma alternativa, caso seja mantida a condenação, postula que o
quantum
indenizatório seja justo e razoável, evitando enriquecimento ilícito.

Preparo recursal devidamente recolhido conforme Id. 284440356.

Nas contrarrazões, a apelada argumenta que inexiste de nulidade por cerceamento de defesa, afirmando que o juízo dispunha de elementos suficientes nos autos para formar seu convencimento, especialmente o laudo pericial oficial, que respondeu adequadamente aos quesitos formulados.

No mérito, reitera que a sentença está devidamente fundamentada, analisando as provas documentais e técnicas, principalmente o laudo pericial.

Impugna a alegação da apelante de que o perito não observou as provas, afirmando que a inicial foi instruída com farto material probatório, como fotografias e vídeos, evidenciando os vícios construtivos.

Afirma que o laudo pericial é minucioso e está em consonância com as provas apresentadas.

Requer a rejeição do argumento da apelante quanto à suposta omissão do perito e o reconhecimento da robustez da prova técnica e documental.

Defende a correção da sentença e a responsabilidade da construtora, citando a prática reiterada de construtoras em entregar imóveis com vícios.

Requer a manutenção da decisão que responsabiliza a construtora pelos danos materiais e morais, citando jurisprudência do STJ que reconhece a responsabilidade objetiva das construtoras por defeitos na construção.

Pedido de sustentação oral da parte autora apelante no Id. 288379856.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso, com fundamento no art. 1.009 do CPC.

Cinge-se dos autos que
TATIANA ANTÔNIA DE FRANCA
ajuizou ação de obrigação de fazer, cumulada com revisão contratual c/c pedido de tutela antecipada, inversão do ônus da prova, restituição de valores, indenização por danos materiais e morais em desfavor da
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ II - SPE LTDA.
, relatando, em síntese, que em 25/09/2010 acordaram a compra de um imóvel urbano, casa nº. 104, fachada F1, tipo TN57A empreendimento Rio Claro, localizado na Avenida das Palmeiras, Bairro Jardim Imperial, Cuiabá/MT. O imóvel, avaliado em R$107.635,20 (cento e sete mil, seiscentos e trinta e cinco reais e vinte centavos), teve um sinal de R$8.720,28 (oito mil, setecentos e vinte reais e vinte e oito centavos) pago parceladamente, e o restante (R$95.862,60) financiado pela Caixa Econômica Federal.

A autora alega em sua exordial que no ato da venda foi prometida a construção de um muro de arrimo e/ou taludes em terrenos com desnível, o que não ocorreu. Relata também que os problemas iniciaram com a entrega das chaves, em 16/06/2013, devido a um suposto saldo devedor que impediu a entrega imediata. Após a resolução, a autora não pôde usufruir do imóvel devido a diversos problemas.

Na inicial foi descrito que o terreno dos fundos, entregue gramado, não possui vazão adequada para a água das chuvas, pois o cano de escoamento é muito fino e passa por vários terrenos, causando alagamentos na casa. Mesmo após reclamações, nenhuma providência foi tomada pela requerida. A autora teve que construir o muro de arrimo por conta própria devido a alagamentos e desmoronamentos.

Ademais, houve desconformidade entre o memorial descritivo e o imóvel entregue: janelas de latão pintado em vez de alumínio, instaladas de forma invertida, permitindo a entrada de água; portas internas ocas e empenadas/mofadas devido aos alagamentos, e porta de entrada social diferente do prometido. As divisas das casas e do condomínio, prometidas com cercas vivas e alambrado, não foram implementadas.

A autora relata, ainda, que os materiais utilizados eram de péssima qualidade, com portas que não fecham e maçanetas soltas. A porta para a área social está empenada, criando um vão. O piso de cerâmica do imóvel apresenta desnível em todos os cômodos. No banheiro, a trava da janela está quebrada e a água do chuveiro empossa. Na cozinha, há vazamento no anel de vedação e sifão, o anel da pia está solto e o rodapé desalinhado, além de o interfone não funcionar. O terreno está no mesmo nível da calçada, sem escoamento adequado para o ralo de drenagem. O quadro de energia elétrica não fecha, e portas e paredes estão descascando, além do gesso e do bloco de concreto na frente da casa estarem rachados.

Colaciono trecho da sentença exarada pelo juízo
a quo:

“[...] Esclareço, inicialmente, que não acolho a impugnação ao laudo pericial, por entender que todos os pontos necessários já foram esclarecidos para este juízo, do modo que o feito se encontra apto para o julgamento.

Pois bem.

Busca a autora que a ré realize reparos no imóvel que lhe foi entregue pela ré, bem como que lhe devolva os valores já gastos com o conserto do imóvel, além do que pugna pela revisão do contrato e por indenização por danos materiais e morais.

A priori, esclareço que a “obrigação de fazer” implica na responsabilidade de uma das partes em realizar uma determinada ação ou uma prestação especifica e que, diante disso, esta possui o chamado caráter “positivo”.

Assim, observo que, de acordo com o art. 12 do Código de Defesa do Consumidor, o construtor possui reponsabilidade objetiva para reparação dos danos decorrentes de vícios de construção. De modo que cabível a imposição de obrigação de fazer, referente aos defeitos que ainda permanecem no imóvel, bem como pagamento de indenização por danos materiais, referentes a reembolso de despesas de consertos já realizados pelo autor.

[...]

No caso dos autos, a perícia realizada dispõe que, de fato, o imóvel entregue pela ré à autora estava com diversos problemas, de modo que se mostra devida a realização dos reparos e, ainda, a devolução à autora dos valores já pagos por ela à título de conserto do imóvel, em conformidade com o descrito no laudo pericial.

Nesse passo, deve a ré realizar os reparos das “manifestações patológicas na alvenaria, forro de gesso e pavimento (piso de concreto para acesso dos carros), bem como na solução do problema no sistema de drenagem das águas pluviais nos fundos do terreno”, em conformidade com o laudo.

Além de ressarcir à autora no valor de R$ 2.382,11 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais e onze centavos), a título de danos materiais, tendo em vista que se tratam de valores gastos para o restabelecimento de uso e padrão do imóvel em sua integralidade.

Outrossim, no tocante ao pedido de indenização por dano moral, este se mostra cabível e possui caráter preventivo, objetivando a não repetição da conduta, mostrando-se, destarte, com finalidade pedagógica, visando a reparação do prejuízo sofrido, não devendo transformar-se em ganho desmensurado. Sobejando tão somente a fixação pecuniária, que se trata de matéria controvertida, porque a doutrina e a jurisprudência ainda não construíram critérios objetivos e seguros para a sua fixação.

Em todo caso, para o renomado civilista Arnaldo Mamitt, os elementos integrantes do dano moral são: “a) modificação para pior no estado da vítima; b) estado permanente e prolongado da alteração advinda do efeito danoso; c) causação de um dano moral ao lesado, consistente na humilhação, tristeza, prostração, constrangimento, enfim, uma diminuição no estado de espírito e felicidade, em consequência da lesão”. (in, Perdas e danos”, Aide Editora, p. 15.)

Dessa feita, atento às circunstâncias do caso concreto, uma vez que reconhecida a responsabilidade da requerida pela conduta ilícita e, considerando as condições econômico-financeiras da autora e da ré, bem como a intensidade do sofrimento causado, tenho que a quantia equivalente a R$ 15.000,00 se mostra bastante razoável e consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Em suma, tenho como justa a quantia acima, pois o objetivo da indenização por danos morais não é o enriquecimento do autor e tampouco o empobrecimento da requerida, tendo, sim, conforme posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça “dupla função reparatória e penalizante”. (RSTJ 33/513 - Resp. 3 220-RJ - registro 904 792, trecho do voto do relator Ministro Cláudio Santos).

Com essas considerações,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação, para condenar a parte ré:

a) à obrigação de fazer – de reparar as manifestações patológicas na alvenaria, forro de gesso e pavimento (piso de concreto para acesso dos carros), bem como na solução do problema no sistema de drenagem das águas pluviais nos fundos do terreno;

b) ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.382,11, acrescidos de correção pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, desde a data do efetivo prejuízo, nos termos das súmulas 43 e 54 do STJ;

c) ao pagamento de R$ 15.000,00, por danos morais, cujo valor deverá ser acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ).

Por fim, extingo o feito com resolução do mérito, nos moldes do artigo 487, I, do CPC.

Considerando que a parte requerente sucumbiu em parte mínima do pedido, condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”
(Id. 247275698)

Primeiramente, quanto a preliminar de cerceamento de defesa, arguida pela apelante, esta, fundamenta-se na alegação de que a ausência de intimação da
expert
para prestar esclarecimentos complementares e o consequente julgamento antecipado da lide, configurara violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Contudo, uma análise detida dos autos revela que o arcabouço probatório já se encontrava robusto e apto a subsidiar o convencimento do julgador para a prolação da sentença.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 355, inciso I, confere ao Magistrado a prerrogativa de julgar antecipadamente o mérito quando a questão for unicamente de direito ou estiver suficientemente instruída, sem a necessidade de produção de outras provas.

In casu
, o laudo pericial apresenta uma análise minuciosa de diversos aspectos do imóvel, desde a fachada até as instalações hidrossanitárias e as áreas externas, incluindo um levantamento fotográfico e medições das áreas periciadas.

A perícia abordou os pontos controvertidos, sendo elaborado com base em procedimentos técnicos recomendados para perícias do gênero, incluindo a análise dos autos, estudo dos projetos do condomínio e vistoria visual dos sistemas construtivos, com levantamento fotográfico e medição das áreas periciadas para constatação técnica dos fatos.

Além disso, observa-se também que o laudo apresenta todos os subsídios técnicos necessários para a conclusão do trabalho, agindo a perita com imparcialidade.

Dessa forma, os elementos probatórios constantes nos autos, em especial o robusto laudo pericial, são suficientes para formar o convencimento do julgador, tornando desnecessária a produção de provas adicionais ou novos esclarecimentos da
expert
.

Neste sentido colaciono julgado este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO CÍVEL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
PARTES QUE ANUÍRAM COM O PROSSEGUIMENTO DA PERÍCIA JUDICIAL.
LAUDO PERICIAL IDÔNEO E CONCLUSIVO. MÉRITO. VÍCIO OCULTO.
DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES. VERIFICADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO EM VALOR RAZOÁVEL. NECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DO BEM DEFEITUOSO AO RÉU, SOB PENA DE CONFIGURAR ENRIQUECIMENTO ÍLICITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

1.
Não há cerceamento de defesa quando a produção de prova pericial, em conjunto com os demais elementos dos autos, mostra-se suficientes
.

2. O descumprimento da obrigação contratual referente à ausência de manutenção da máquina de sorvetes no prazo de garantia configura inadimplemento suficiente para responsabilizar o réu pelos danos emergentes e lucros cessantes decorrentes do defeito do bem.

3. Comprovada a existência de vício oculto na máquina de sorvetes, e não reparado o vício no prazo estabelecido no art. 18, § 1º, do CDC, a rescisão contratual é medida que se impõe, retornando as partes ao status quo ante.

4. Configura dano moral, suscetível de reparação, quando o consumidor, no período da garantia, retorna ao fornecedor sucessivas vezes para reparar os defeitos apresentados na máquina de sorvetes defeituosa, sem obter êxito, em virtude da quebra de sua legítima expectativa.

5. Recurso provido em parte.”
(N.U 1041874-75.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 23/01/2025) (Destaquei)

Rejeita-se
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

No mérito, a recorrente sustenta, em suma, a inexistência de vícios construtivos e que todas as reclamações da autora recorrida foram atendidas com os devidos reparos, o que, no seu entender, afasta também sua condenação em danos materiais e morais.

De início, importa ressaltar que a responsabilidade da construtora pelos vícios decorrentes de falhas na construção é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que assim dispõe:

“A
rt. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1°
O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”
(Destaquei)

Em se tratando de vícios construtivos em imóveis adquiridos no âmbito da relação de consumo, aplica-se ainda o disposto no artigo 18 do mesmo diploma legal, o qual determina:

“Art. 18.
Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor
, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”
(Destaquei)

No caso dos autos, o laudo pericial é categórico ao apontar a existência de diversas manifestações patológicas no imóvel. Vejamos:

“8.2.10 Informe o Sr. Perito se, encontrado algum problemas no imóvel da Autora, quanto à alvenaria, forro, piso cerâmico, calçada de concreto, cobertura e instalações hidráulicas, falha no uso, decurso de tempo ou de falhas na construção dos imóveis, além de informar, se encontrado algum problema, o prejuízo causado à parte Autora.

Resposta da Perita:

Sim
. Conforme documentos acostado nos autos, bem como no corpo deste laudo nos itens 6 e 7:

• Alvenaria: manifestação patológica na parte superior da parede de alvenaria, como apresentada na imagem da Figura 12. Teto (corredor). (A) Fissuração horizontal no teto; (B) Trincas na parte superior da parede.

• Forro: manifestações patológicas (fissuras), conforme imagens da Figura 12. Teto (corredor). (A) Fissuração horizontal no teto; (B) Trincas na parte superior da parede; Figura 13. Teto (forro) da sala de estar/jantar - recorte de imagem de vídeo - CD nº 2142.9B.C.22308 - ALAGAMENTO - folha nº 190 (ID. 53803709 - Pág. 64-65 ); Figura 26. Teto do quarto 02. Manifestações patológicas indicadas pelos retângulos de cor amarela).

• Piso cerâmico/rejuntamento: deterioração do rejuntamento, devido a ausência e/ou deficiência de manutenção.

• Calçada de concreto: quebra do pavimento, conforme apresentada na imagem da Figura 8. Acesso ao imóvel (piso de concreto para acesso dos carros). Cobertura: ocorreu alteração do projeto original, reforma de ampliação da área da cobertura, conforme imagens das figuras Figura 2. Fachada do imóvel, casa 104 (Fachada F1 TIPO TN57A); Figura 4. Entrada do imóvel: (A) Fachada antes da reforma, com mureta divisória entre as entradas de acesso as casas geminadas, datada de 01/04/2013 - ID. 53803708 - Pág. 66; (B) Fachada após reforma, com acréscimo da área construída do muro, mureta e estrutura da cobertura da garagem vizinha. (C) Detalhe da fachada atual com área reformada do e mureta; Figura 5. Modelo da Fachada do imóvel. (A) Fachada das casas 101 e 103, da quadra vizinha (frente do imóvel periciado) – sem reforma da fachada; (B) Fachada do imóvel periciado, após reforma; (C) Cobertura do imóvel periciado, detalhe da ementa da estrutura (polígono em cor amarela). E ainda, constatou-se telha quebrada, devido a ausência e/ou deficiência na manutenção do imóvel (Figura 6. Telhado. Detalhe de telha quebrada (indicada pela seta amarela).

• Instalações hidráulicas: Ocorreu problemas com a instalações hidrossanitárias, drenagem da área permeável “fundos” do terreno, conforme imagens das figuras Figura 56. Área dos fundos - Imagem extraída dos autos CD nº 2142.9A.B.22309 - ALAGAMENTO - folha nº 191. Área permeável (gramado) indicado pela seta de cor amarela; Figura 58. Instalações hidrossanitárias - águas pluviais: (A) Imagem extraídos dos autos (ID. 53803709 - Pág. 17); (B) Imagens da vistoria, perícia em 13/09/2022; Figura 60. Comunicação (ID. 53803710 - Pág. 10); Figura 61. Imagens do alagamento (IDS53803709 - Pág. 19;. 53803709 - Pág. 38); Figura 62. Imagens do alagamento (ID. 53803709 - Pág. 43): (A) Externo - “fundos” do imóvel; (B) Interno - dentro do imóvel; Figura 63. CD nº 2142.9B.C.22308 - ALAGAMENTO - folha nº 190 - Datado de 16/03/2013.

• “[...] falha no uso [...]”: constatou-se a ausência e/ou deficiência na manutenção do imóvel, como na pintura das paredes, deterioração do rejuntamento do piso cerâmico e azulejos. Foi alterada a área permeável da fachada, conforme imagem da Figura 8. Acesso ao imóvel (piso de concreto para acesso dos carros). No entanto, ressalta-se que não foi apresentado o “Manual do Proprietário” o qual orienta sobre as manutenções do imóvel.

• [...] decurso de tempo [...]”: alguns materiais como plásticos usado nas tomadas, tampa do quadro de distribuição, alteram a cor com o passar do tempo.

• “[...] falhas na construção dos imóveis [...]”: Falha nas instalações hidrossanitárias, do sistema de drenagem das águas pluviais da área permeável dos fundos do terreno.

• “[...] prejuízo causado à parte Autora”: Os prejuízos materiais estão descritos no item 7 deste laudo.”
(Id. 282900622 – Págs. 96-99)

A requerente apelada, inclusive, registrou reclamações à época, e o problema de alagamento, como verificado no laudo pericial, de fato ocorreu, conforme a Figura 60 (Id. 282900622 – Pág. 78) do laudo.

A sentença, ao condenar a parte demandada, ora apelante, à obrigação de fazer de reparar as manifestações patológicas na alvenaria, forro de gesso e pavimento (piso de concreto para acesso dos carros), bem como na solução do problema no sistema de drenagem das águas pluviais nos fundos do terreno, baseou-se nas conclusões técnicas do laudo pericial.

Outrossim, a alegação da recorrente de que todos os reparos foram realizados e as reclamações atendidas não encontra respaldo nas provas produzidas, especialmente no laudo pericial, que corrobora a narrativa da autora apelada sobre a má qualidade dos materiais e os vícios construtivos.

Em suma, a r. sentença encontra-se devidamente fundamentada nas provas produzidas nos autos, notadamente no laudo pericial, que atesta a existência dos vícios construtivos e as inconsistências entre o imóvel entregue e o memorial descritivo.

Neste mesmo sentido vem decidindo esta Câmara de Direito Privado:

“DIREITO CIVIL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA.
VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, condenando o réu ao pagamento de R$ 30.000,00 por vícios construtivos em imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o indeferimento da produção de prova oral configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se os vícios construtivos apontados existiam no momento da entrega do imóvel; (iii) determinar se o valor da indenização por danos morais é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preclusão impede a alegação de cerceamento de defesa quando a parte interessada não interpõe recurso contra decisão que indeferiu a produção de prova oral.

A responsabilidade do fornecedor por vícios construtivos é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC, independentemente de culpa, exceto em casos de excludentes previstas no § 3º do mesmo artigo.

O dano moral se configura quando o inadimplemento contratual gera prejuízo substancial que impacta na dignidade da parte lesada, como no caso de vícios construtivos que comprometem a habitabilidade do imóvel e frustram a expectativa de moradia digna.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido.”
(N.U 1014661-89.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 28/02/2025) (Destaquei)

A condenação à reparação e às indenizações por danos materiais e morais é compatível com a gravidade dos problemas e os transtornos causados à apelada, que se viu impedida de usufruir plenamente do imóvel adquirido.

Demonstrado o dever de indenizar, tem-se que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao Magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPREITADA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
VÍCIOS CONSTRUTIVOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL.
CORREÇÃO DOS VÍCIOS OU RESSARCIMENTO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, na qual a parte autora alega a existência de vícios construtivos decorrentes de má execução de serviços no âmbito de contrato de empreitada para construção de imóvel residencial.

II. Questão em discussão: A controvérsia cinge-se à responsabilidade da construtora por falhas detectadas em perícia judicial, consistentes em rachaduras, infiltrações e recalques estruturais, e à consequente reparação de danos materiais e morais.
III. Razões de decidir:
A perícia judicial confirmou a existência de vícios estruturais na construção, decorrentes de má execução dos serviços e utilização de materiais inadequados, na etapa da obra executada pela construtora. A construtora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que as falhas não decorreram de sua atuação. O dano moral foi configurado diante da frustração do direito à moradia digna e dos transtornos experimentados. A indenização foi fixada considerando os critérios de proporcionalidade, razoabilidade, função compensatória e pedagógica, além de precedentes jurisprudenciais.
Os danos materiais, consistentes nos custos de reparação dos vícios construtivos, deverão ser apurados em liquidação de sentença, nos termos do art. 509 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo: Recurso parcialmente provido para condenar a construtora à correção dos vícios construtivos ou ao ressarcimento correspondente, além da indenização por danos morais. Tese de julgamento: ‘
A construtora é objetivamente responsável pelos vícios construtivos detectados em imóvel residencial edificado sob contrato de empreitada, devendo reparar os danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço, independentemente de comprovação de culpa
’."
(N.U 0014900-28.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025) (Destaquei)

Neste trilhar, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de
R$15.000,00
(quinze mil reais) pelo dano moral sofrido pela autora apelada, embora do ponto de vista da recorrente seja excessivo, cumprirá a finalidade de inibir a construtora à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, especialmente frente ao tempo de tramitação do presente feito que já perdura por longos 12 (doze) anos. Ainda em relação ao ofendido, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

Prosseguindo, no que tange ao termo inicial da correção monetária e dos juros de mora, com relação aos danos morais, requer a apelante que estes se apliquem desde a citação válida.

Verifico que a sentença restou escorreita no ponto, de modo que determinou que os juros incidirão a partir do evento danoso (Súmula 54, STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362, STJ).
Verbis
:

“
SÚMULA nº 54 STJ -
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

“
SÚMULA nº 362 STJ -
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Por fim, a apelante requer a fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor da condenação, ao passo que, constou no dispositivo da sentença:

“Considerando que a parte requerente sucumbiu em parte mínima do pedido,
condeno o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, que fixo 10%
do valor da causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.”
(Destaquei)

O art. 85, §2º, do CPC, elucida que:
“Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa [...]”
.

Assim, merece reforma a sentença neste ponto, devendo incidir o percentual relativo aos honorários advocatícios sobre a condenação, conforme entendimento do STJ. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.

2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art . 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º).

3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.

4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II .b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa;
(5.2) que o § 8º do art . 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.

6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(STJ - REsp: 1746072 PR 2018/0136220-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/02/2019, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/03/2019) (Destaquei)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor atualizado da condenação, e não da causa, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Diante do provimento parcial do recurso, não há que se falar em majoração ou fixação de honorários sucumbenciais recursais (STJ. AgInt nos EDcl no REsp nº 1.357.561/MG - Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze – 3ª Turma - DJe 19-4-2017).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025